Tribunal: TJES
Processo: 0000732-61.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000732-61.2020.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR BATISTA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000732-61.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR BATISTA DA SILVA, GILBERTO CANDIDO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A
Advogado do(a) APELANTE: SANE COELHO MAGALHAES - ES20624

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DOS RECURSOS.

Narra a denúncia:

[...] Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 02 de setembro de 2020, por volta das 06h30min, na Rua Dr. Osvaldo Cruz, Bairro Canário, na entrada da Cidade, estrada de chão que liga a Pedro Canário, neste Município e Comarca, os denunciados GILBERTO CANDIDO BARBOSA, vulgo "Gê" e JOAO VITOR MEDEIROS BATISTA DA SILVA, juntamente com o adolescente Carlos Henrique de Brito Souza, em unidade de vontade e desígnios, portando, respectivamente, uma faca, um revólver calibre. 32 e um revólver calibre. 38, surpreenderam o casal Edvan Leodoro da Silva e Marina Oliveira de Freitas Alves, que trafegavam a bordo da motocicleta Honda CG 125 FAN KS, placa MTP9654, anunciaram o assalto e mediante grave ameaça, subtraíram das vítimas a referida motocicleta e o aparelhos celulares Samsung J4 e LG k-61, sendo que, o ora denunciado GILBERTO e o adolescente fugiram com a moto e um aparelho celular, em direção ao Bairro Vila Nova, enquanto o denunciado JOÃO VITOR empreendeu fuga a pé e na posse do outro aparelho.

É importante salientar que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido em desfavor da residência do adolescente Carlos Henrique, a Polícia Militar encontrou no local os dois aparelhos celulares subtraídos das vítimas e o revólver calibre. 38 utilizado no crime.

Autorias e materialidades no bojo dos autos.

POSTO ISSO, os denunciados GILBERTO CÂNDIDO BARBOSA, vulgo "Gê" e JOÃO VITOR MEDEIROS BATISTA DA SILVA praticaram o crime tipificado no art. 157, § 2.°, inciso II e § 2.°-A, inciso 1, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma dos artigos 69 e 70 (duas vezes) ambos do Código Penal, pelo que requer o Ministério Público que, após o registro, autuação e recebimento desta, sejam os denunciados citados a fim de apresentarem resposta à acusação, na forma do art. 396 do Código de Processo Penal; em seguida, que seja designada audiência de instrução e julgamento, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas a fim de serem ouvidas em juízo, sob as cominações dos arts. 218 e 219, do Código de Processo Penal, bem como intimado os acusados a fim de serem interrogados, e que, após o epílogo das formalidades legais, confirmando-se a culpa strictu sensu dos denunciados, sejam eles CONDENADOS ao efetivo cumprimento das penas aqui capituladas.

[...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o juiz de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus Gilberto Cândido Barbosa e João Vitor Medeira Batista Da Silva, devidamente qualificados nos autos, pelos delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Insurgindo-se contra a r. sentença, as defesas dos réus apresentaram as razões recursais pretendendo, em síntese, a absolvição.

O apelante João Vitor Medeira Batista da Silva requer, ainda, a reforma da dosimetria com o reconhecimento da menoridade relativa, a alteração do regime inicial para o cumprimento de pena e a fixação de honorários ao defensor dativo.

Já a defesa de Gilberto Cândido Barbosa pede, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a mudança do regime fixado inicialmente e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro e segundo grau se manifestam pelo não provimento dos recursos, mantendo a r. sentença inalterada.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Preambularmente, entendo que a tese de absolvição não encontra amparo no caderno processual pelos argumentos a seguir expostos.

Verifica-se que a prova da materialidade dos crimes encontra-se amplamente comprovada por meio dos Boletins Unificados às fls. 08/14, relatório conclusivo de inquérito policial, às fls. 38/40, assim como pelas declarações prestadas.

No que diz respeito à autoria, noto que não restam dúvidas, tendo em vista a prova oral produzida nos autos, evidenciadas pela confissão integral do apelante João Vitor e do adolescente Carlos Henrique, tendo inclusive ambos narrado a participação do recorrente Gilberto, bem como a subtração dos bens, razão pela qual passo a apreciá-las (mídia de fls. 171):

DEPOIMENTO DO RÉU GILBERTO CÂNDIDO BARBOSA:

[...]
Que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia;
Que no dia dos fatos estava em sua casa e que tinha acabado de se mudar para Pinheiros; Que quando chegou a Pinheiros conheceu o Carlos Henrique, pois jogavam bola juntos; Que já fumou maconha, mas não era viciado; Que conheceu João Vitor no presídio; Que não tomou conhecimento que a Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de Carlos Henrique, sabendo pela boca do povo que ele tinha sido preso;

Que as declarações prestadas por Carlos Henrique na Delegacia não são verdadeiras; Que não estava com Carlos Henrique no dia do roubo da motocicleta e dos aparelhos celulares; Que conhece Carlos Henrique há aproximadamente 02 anos; Que nunca foi na casa de Carlos Henrique fumar maconha; Que no seu depoimento prestado na delegacia não falou que ia à casa do Carlos Henrique juntamente com João Vitor fumar maconha; Que já foi apenas na frente da casa do Carlos Henrique, mas nunca entrou; Que não entrou na casa de Carlos Henrique e que não viu os aparelhos celulares lá dentro; Que apanhou dos policiais e que foi pressionado por eles para assinar seu depoimento na delegacia e assumir o roubo; Que na sua casa nada foi encontrado; Que não conhece a mãe do Carlos Henrique; Que nunca teve arma de fogo. [...]

DEPOIMENTO DO RÉU JOÃO VITOR MEDEIROS BATISTA DA SILVA:

[...] Que já foi preso antes por tráfico de drogas; Que são verdadeiros os fatos descritos na denúncia;
Que praticou o crime junto com Carlos Henrique e Gilberto; Que Gilberto e Carlos Henrique estavam portando a arma de fogo;
Que não estava com nada em mãos; Que não estavam com duas armas, era apenas uma arma de fogo; Que Carlos Henrique estava com um revólver; Que não havia faca no crime era apenas uma arma de fogo, Que Carlos Henrique e Gilberto que tiveram a ideia de praticar o crime, pois tinham uma dívida para pagar; Que às vezes ia à casa do Carlos Henrique; Que às vezes fumavam maconha juntos,
Que Carlos Henrique e Gilberto que saíram na motocicleta e levaram os dois aparelhos celulares; Que saiu a pé pelo mato e não levou nada; Que Carlos Henrique e Gilberto disseram que iam lhe dar um dinheiro, mas não deram;
Que é verdade que o revólver e os aparelhos celulares foram encontrados na casa do Carlos Henrique; Que não foi ouvido na delegacia, apenas assinou um papel que seu advogado tinha lido; Que conhece Gilberto há aproximadamente um ano e meio, e se conheceram na escola. [...]

DEPOIMENTO DO ADOLESCENTE CARLOS HENRIQUE:

[...] Que não participou do crime com os acusados; Que conhece apenas o Gilberto; Que só ficou sabendo do crime, pois foi preso e está internado; Que atualmente está com 17 anos de idade; Que no dia que foi ouvido na delegacia sua mãe estava presente; Que nega o seu depoimento prestado na delegacia;
Que confessa que estava com os dois celulares, sendo que o celular LG de cor branca comprou do acusado João Vitor; e o outro celular estava com João Vitor;

Que assumiu também que estava com o revólver calibre 38, apenas para Gilberto ser liberado, uma vez que esse era o único maior, mas que esse revólver não era seu;
Que quando foi pego pela Polícia estava com o celular branco;
Que a Polícia foi em sua casa cumprir um mandado de busca e apreensão
;
Que tinha comprado o celular branco uma noite antes de a polícia ir na sua casa;
Que não sabe dizer se Gilberto participou do roubo. [...]
Que só ficou sabendo do delito de roubo quando a polícia fez a apreensão dos materiais roubados em sua casa.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA EDVAN LEODORO DA SILVA:

[...] Que estava vindo do Brunelli trazer sua esposa para fazer exame de sangue no laboratório, por volta de 06h00min, e chegando aos eucaliptos próximos do cemitério parou para colocar sua máscara e limpar a viseira do capacete,
quando 03 indivíduos saíram de dentro do inato lhe abordando e levando sua motocicleta, seus documentos e 02 aparelhos celulares, seu e de sua esposa; Que os indivíduos estavam encapuzados,

Que recuperou os documentos, celulares, sendo que os aparelhos celulares foram encontrados com os acusados; Que reconheceu apenas o João Victor por foto na delegacia, pois o conhece desde criança;
Que nunca tinha visto os outros 02 indivíduos antes; Que Gilberto estava com jaqueta jeans, calça jeans e um pano amarrado na cabeça; Que os outros dois indivíduos, João Victor e Carlos Henrique estavam de bermudas;
Que os indivíduos empurraram sua esposa tendo ela caído no chão e passado mal, pois possui sequelas de um AVC que já teve;

Que a motocicleta até hoje não foi recuperada; Que foi mostrado fotos na delegacia dos 03 indivíduos, tendo reconhecido com cem por cento de certeza apenas o João Vitor; Que quando prestou depoimento na delegacia estava apenas com sua esposa e o policial na sala; Que no dia do crime foi usado pelos indivíduos um revólver calibre 32, um revólver calibre 38 e uma faca.
[...]

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica, mantenho a prolação do édito condenatório pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Prosseguindo no exame do recurso, as defesas pleiteiam, sem razão, a reforma da dosimetria da pena ao menor patamar.

Todavia, tal pleito também não merece prosperar, pelas razões que passo a discorrer.

Constata-se que as penas-base afetas a ambos os delitos já foram fixadas no mínimo legal, não havendo como ser reduzidas.

Na segunda fase dosimétrica, a menoridade relativa do apelante João Vitor foi reconhecida, no entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, não pôde ser aplicada.

Continuando, da análise da terceira fase, observa-se presente as causas de aumento do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, como bem fundamentou o sentenciante:

[...]
De fato, a análise das provas carreadas aos autos conduz à certeza da existência do delito nos moldes como narrados na denúncia,
não havendo dúvida que os acusados GILBERTO CÂNDIDO BARBOSA e JOÃO VITOR MEDEIROS BATISTA DA SILVA, na companhia do menor Carlos Henrique de Brito Souza, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN KS, placa MTP9654 e 02 (dois) aparelhos celulares Samsung J4 e LG K-61.

Com efeito, a despeito do acusado GILBERTO ter negado a prática da empreitada criminosa, o
acusado JOÃO VITOR confessou a autoria do crime, declarando que praticou o crime junto com GILBERTO e o menor CARLOS HENRIQUE (fls. 169/171).

Ademais, ouvido em juízo como testemunha,
o menor CARLOS HENRIQUE afirmou que estava com os celulares roubados e que assumiu a propriedade do revólver utilizado no crime no dia dos fatos para “livrar” o acusado GILBERTO do crime (fls. 169/171).

Além disso, inquiridas em juízo, as vítimas confirmaram os fatos descritos na denúncia, inclusive reconhecendo os acusados, bem como, o menor infrator, como autores do crime descrito na exordial (fls. 169/171).

[...]
Especificamente em relação à causa de aumento, restou devidamente demonstrada. Destarte, o crime foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas, bem como, com o emprego de arma de fogo, conforme relato uníssono das vítimas, da testemunha e do próprio acusado.

Por fim, observa-se ainda, que os acusados agiram em concurso formal, praticando roubos contra duas vítimas.
[...]

Destarte, incidindo a majorante mais grave em prestígio ao princípio da incidência isolada, ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, foi aplicada a fração de 2/3 (dois terços).

Configurado o crime formal, por ter sido o delito perpetrado a vítimas diversas, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto).

Noutro giro, fixada, também, a sanção em relação ao crime de corrupção de menor no mínimo legal, não há no que se insurgir a douta defesa.

Por fim, em razão do concurso material, realizou-se a soma das sanções.

Assim, mantenho o montante fixado
pelo juízo de origem.

Lado outro, também não há como ser acolhido o pedido de alteração d
o regime prisional aplicado, à luz do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, razão pela qual permanece o fechado.

No tocante ao direito de recorrer ou aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mais uma vez
o pedido do apelante Gilberto não merece prosperar,
sobretudo após a prolação da sentença condenatória, haja vista que permaneceu preso durante toda a instrução probatória.

Por fim, quanto aos pedidos de fixação de honorários advocatícios formulados pelos defensores dativos nomeados para promover as defesas dos recorrentes, entendo que de acordo com a regra contida no §1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz
jus
aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta Egrégia Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que inquestionável a dedicação e zelo profissional do advogado, que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Considerando os motivos anteriormente expressos, em especial pela complexidade da matéria abordada, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor dos apelantes o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Olete Barbosa Lobo, OAB/ES nº 26432/ES e Dra. Sane Coelho Magalhães, OAB/ES n° 20624.

Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, apenas para fixar os honorários advocatícios aos defensores dativos nomeados.

É como
voto
.

22 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000732-61.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR BATISTA DA SILVA, GILBERTO CANDIDO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A
Advogado do(a) APELANTE: SANE COELHO MAGALHAES - ES20624

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DECOTE DAS MAJORANTES. LIBERDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.
Demonstradas pelas provas dos autos autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição.
2. Recursos parcialmente providos, unicamente para a fixação dos honorários advocatícios.

22 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.